Tribunal: TJDFT
Processo: 0701002-94.2020.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-03
Data de publicação: 2020-06-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE PLANO DE SAÚDE. PERÍODO DE CARÊNCIA. PROCEDIMENTO DE EMERGÊNCIA. APLICAÇÃO DO ARTIGO 12, INCISO V, “C”, DA LEI 9.656/1998. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Diante da ocorrência de tentativa de autoextermínio posterior à contratação do plano de saúde, a qual apresentou complicações médicas, a internação da paciente em Unidade de Tratamento Intensiva – UTI deve ser interpretada como situação de emergência.
2. Em casos de urgência e emergência, o prazo de carência não pode ser superior a 24 (vinte e quatro) horas, conforme versa o artigo 12, inciso V, “c”, da Lei número 9.656/1998.
3. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.